Tribunal: TJMT
Processo: 0005216-67.2013.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005216-67.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL - CNPJ: 68.228.006/0001-54 (APELADO), MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO - CPF: 720.025.221-20 (ADVOGADO), RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 254.852.058-79 (ADVOGADO), ISAFAN LOPES MONTEIRO - CPF: 877.896.201-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO -
DOCUMENTOS que NÃO COMPROVAM A

INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISAFAN LOPES MONTEIRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 0005216-67.2013.8.11.0045 – Código 91332 – Ação de Cobrança – proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARAGIL – julgou procedente referida ação, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 1.007,28, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados desde a citação [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.o do Código Tributário Nacional]. Pelo princípio da sucumbência, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” não acolheu os pedidos formulados na contestação, fundamentando que não houve a nulidade da citação por edital, bem como não reconheceu a existência de prescrição.

Porém, que a parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do executado, pois não solicitou buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, Sistema de Informatização do SUS (SISREG), além de outros meios possíveis.

Ainda, que não foram realizadas diligências via oficial de justiça nos seguintes endereços:

I- Rua Nove, no 87, CEP 78890-000 em Lucas do Rio Verde – MT.

II- Rua Panamá, no 538, Bairro liberdade, em Peixoto de Azevedo – MT, CEP 78530-000.

III- Rua Palmas, n o 99, Bairro Bela Vista, em Campo Verde – MT, CEP 78840-000, sendo que este último endereço, é o endereço atual do requerido localizado via SISREG.

Destaca, que em consulta ao sistema INFOSEG, consoante documentação em anexo, foi localizado dados com relação ao Sr. Isafam Lopes Monteiro, havendo, inclusive, informação de que ele tem empresa (MEI) constituída no município de Campo Verde- MT, o qual segue: Rua Uruguaiana, no 974, Quadra 03, Lote 03, Sala02, Bairro Jardim Ipanema, no município de Campo Verde, CEP 78.840-000.

Assim, que restou evidente que o apelante demonstrou as falhas nas tentativas de localização das partes o que gera nulidade da citação por edital, visto que não foram esgotadas todas as possiblidades de localização das partes.

Discorre sobre os requisitos essenciais para as citações por editais previstos nos art. 257 do CPC.

Ressalta a ausência de documentos que instruem a ação de cobrança.

Ainda, que não consta nos autos documento algum que evidencie que o requerido recebeu o valor em empréstimo da requerente.

Assim, torna-se inviável qualquer espécie de manifestação, gerando o cerceamento de defesa.

Que os documentos que acompanham a inicial, não constituem prova escrita hábil a provar o crédito da parte autora,

havendo apenas um termo de adesão e contrato de abertura de crédito, porém, não informa se houve créditos quais valores, datas, valores, etc.

Ainda, que pelos informes constantes nos autos, não há possibilidade de confirmar se houve o empréstimo, se houve a ausência de pagamento ou quantas parcelas foram pagas, quantas estão em débito, inexistindo, ademais, qualquer parâmetro para confrontação/comparação da assinatura, documentos ou qualquer outra forma de averiguar o mínimo probatório possível.

Portanto, que referidos informes são suficientes para fundamentar a presente demanda ação.

Ainda, que nada menciona a sentença sobre a preliminar de prescrição.

Destaca, que apesar de não haver documento que demonstre a constituição do crédito, se analisada a planilha apresentada, conclui-se que aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Aduz que o termo inicial da suposta dívida foi datada em 25/05/2009, cujo término ocorreu em 21/06/2013.

Que a peça inicial A peça inicial foi protocolada em 09/12/2013, o primeiro despacho ocorreu em 21/10/2013 e a citação em 05/11/2021.

Assim, que da constituição do suposto empréstimo até hoje já transcorreu lapso superior 12 (doze anos).

Afirma: “...
no caso vertente
,
o marco interruptivo da prescrição é a data da efetivação da citação válida
[que não ocorreu no caso em tela, sendo que, do
ajuizamento da demanda até a presente data já transcorreu lapso temporal superior a 8 anos
], e não a data do ajuizamento da demanda, ressaltando-se, seja qual for a teoria adotada [divergência existente antes do NCPC] sobre a prevalência do CPC (retroagirá à data da

propositura) ou do CC (despacho do juiz – Tese acolhida no NCPC, ART. 240, §1o),
pois não observados os prazos
dos parágrafos do artigo 219 do CPC/73, estando, portanto, a pretensão autoral prescrita, não havendo que se sustentar de demora imputada “exclusivamente” [art. 240, §3o, NCPC] ao serviço judiciário.

Assim, pugna seja declarada a prescrição intercorrente, e, por conseguinte, extinta a presente demanda.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença, julgando improcedente os pleitos vertidos na petição inicial e

reconhecendo a nulidade da citação, bem como a prescrição arguida constante nos embargos e na presente apelação.

Por derradeiro, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, requer a intimação pessoal do Defensor Público signatário, bem como a cientificação do presente ao Defensor Público de Segunda Instância atuante perante esta Colenda Câmara julgadora, para acompanhamento em seus ulteriores termos.

Contrarrazões (id.n.o 173084841).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISAFAN LOPES MONTEIRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 0005216-67.2013.8.11.0045 – Código 91332 – Ação de Cobrança – proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARAGIL – julgou procedente referida ação, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 1.007,28, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados desde a citação [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.o do Código Tributário Nacional]. Pelo princípio da sucumbência, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição, sob o argumento de apesar de não haver documento que demonstre a constituição do crédito, se analisada a planilha apresentada, conclui-se que aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, que o termo inicial da suposta dívida foi datada em 25/05/2009, cujo término ocorreu em 21/06/2013.

No entanto, que a peça inicial foi protocolada em 09/12/2013, o primeiro despacho ocorreu em 21/10/2013 e a citação em 05/11/2021; assim, que da constituição do suposto empréstimo até hoje já transcorreu lapso superior 12 (doze anos).

Pugnando pela declaração da prescrição intercorrente, e, por

conseguinte, extinta a presente demanda.

Pois bem, para que configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e transcurso do prazo previsto em lei.

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, considerando a não ocorrência de desídia da apelada, porquanto adotou as medidas cabíveis à localização do devedor, não restou o processo paralisado injustificadamente por lapso temporal significativo.

Com efeito, a parte demandante, durante esse período, não se manteve inerte: pelo contrário, seguiu atendendo às determinações judiciais e envidando esforços na localização da parte devedora.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. 3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço. (TJ-MT 00104353920148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Isto posto, rejeito referida preliminar.

Passo a análise do mérito.

Pretende o Apelante seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença, julgando improcedente os pleitos vertidos na petição inicial e reconhecendo a nulidade da citação, bem como a prescrição arguida constante nos embargos e na presente apelação.

Alega demonstrou as falhas nas tentativas de localização das partes o que gera nulidade da citação por edital, visto que não foram esgotadas todas as possiblidades de localização das partes.

Ainda, que não foram realizadas diligências via oficial de justiça em alguns dos endereços fornecido nos autos.

Pois bem.

A citação por edital é medida excepcional, em consagração ao princípios do contraditório da ampla defesa, somente sendo admitida nos estritos casos consagrados na legislação vigente.

É medida adotada apenas quando há esgotamento, e consequente impossibilidade, de outras formas para ocorrer o chamamento pessoal do réu ao processo, as quais seriam citação por carta ou por oficial de justiça.

Acerca do tema, assim dispõe o artigo 256, do atual Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em exame, verifica-se que diversas foram as tentativas de localização da parte requerida/apelante para citação pessoal, inclusive foram realizadas buscas de endereços juntos aos sistemas disponibilizados ao judiciário.

Verifica-se que ao longo de 09 (nove) anos, a parte autora/apelante empreendeu esforços na tentativa de localização do réu, requerendo diligências nos vários endereços obtidos.

Assim, conclui-se que se faziam presentes os pressupostos autorizadores da utilização da via editalícia, diante dos exaurimentos dos meios disponíveis, vistas a citação pessoal.

Desta feita a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

Que os documentos que acompanham a inicial, não constituem prova escrita hábil a provar o crédito da parte autora,

havendo apenas um termo de adesão e contrato de abertura de crédito, porém, não informa se houve créditos quais valores, datas, valores, etc.

Ainda, que os informes constantes nos autos, não há possibilidade de confirmar se houve o empréstimo, se houve a ausência de pagamento ou quantas parcelas foram pagas, quantas estão em débito, inexistindo, ademais, qualquer parâmetro para confrontação/comparação da assinatura, documentos ou qualquer outra forma de averiguar o mínimo probatório possível.

Pois bem, neste ponto tenho que razão assiste ao Apelante, posto que o documento juntado com inicial, “Termo de Adesão e Contrato de Abertura de Crédito” (id.n.o173084824-pág.2/3), trata-se como próprio nome diz, de adesão do Réu como associado junto a Cooperativa, constando sua obrigação sua obrigação de subscrever e integralizar mensalmente as cotas do capital social, autorizando o desconto mensal de 5% do seu salário nominal.

Consta ainda, no referido documento, cláusula segunda, que o associado poderá efetuar eletronicamente empréstimos; porém, não traz junto a inicial nenhum documento que comprove que o associado/apelante tenha efetivado empréstimos, demonstrando, o numero do contrato, a data da contratação, os valores, no parcelas, taxa de juros, etc.

Posteriormente, em sede de impugnação (id.n.o 173084834) junta documento “Extrato Detalhado Ex-Cooperado” e de igual forma, não individualiza o contrato, o valor do empréstimo, qual contrato ainda possui débito, etc., ou seja, um documento produzido de forma unilateral, que não comprova de forma efetiva a divida cobrada.

Ônus que cabia ao Apelado/Autor, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso

e julgo improcedente a ação de origem.

Inverto a condenação dos honorários e, majoro de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023